Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-75.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000432-75.2022.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: VICTOR XAVIER REIS

Advogado(s)
:
NADIANA NASCIMENTO DA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
INHAMBUPE.
PROGRESSÃO VERTICAL.
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL.
CONCLUSÃO DE
CURSO
DE GRADUAÇÃO
.
COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NA LEI MUNICIPAL 20/2001. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, APENAS PARA IMPOR AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO O DISPOSTO NA EC 113/2021 E POSTERGAR A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA APÓS A LIQUIDAÇAO DO JULGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8000432-75.2022.8.05.0104
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
INHAMBUPE

e como apelado
VICTOR XAVIER REIS.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA